Tribunal: TJPA
Processo: 0054281-89.2012.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10449 - Perda da Propriedade
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054281-89.2012.8.14.0301

APELANTE: AUGUSTO MENDES DOS SANTOS

APELADO: OSVALDO RODRIGUES BRAZ, MARIA HELENA MARTINS LUCENA BRAZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.

0054281-89.2012.8.14.0301

APELANTE:
AUGUSTO MENDES DOS SANTOS

APELADA:
MARIA HELENA MARTINS LUCENA BRAZ

APELADO:

OSVALDO RODRIGUES BRAZ

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVIDICATÓRIA DE PROPRIEDADE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DE VÍCIO DE CITAÇÃO
–
CITAÇÃO EDITALÍCIA – NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO/APELANTE – ART.
231 DO CPC/1973 (ART. 256 DO CPC/2015) –
HIPÓTESES NÃO EVIDENCIADAS – NULIDADE DE CITAÇÃO –

PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Preliminar de Nulidade de Sentença por Cerceamento de Defesa Decorrente de Vício de Citação

1 – C
onsta
das razões preliminares deduzidas pelo ora apelante a ocorrência de nulidade de sentença por cerceamento de defesa decorrente de vício de citação, argumentando que a citação por edital somente pode ser realizada em último caso, quando esgotados todos os outros meios previstos na legislação processual civil.

2 – Citação
por edital é modalidade possível, porém excepcional de citação, somente sendo justificável quando verificada uma das situações expressamente previstas na legislação processual.

3 – Jurisprudência pátria que é firme no sentido de que deve ocorrer o efetivo esgotamento dos meios de busca do requerido para que, só então, seja possível a
citação
pela via
editalícia
.

4 – Hipótese em que a citação por edital foi deferida após a primeira tentativa frustrada de citação, não havendo nenhum tipo de diligência para encontrar o endereço do requerido/apelante e, não tendo os autores/apelados, esgotado os meios que estavam ao seu alcance para encontrar o endereço.

5 – Destarte, evidenciado a nulidade da citação editalícia no caso em exame, o acolhimento da presente questão preliminar e, por conseguinte a cassação da
sentença,
é medida que se impõe, restando, outrossim, prejudicado o exame do mérito do presente recurso de apelação.

6 – Recurso de Apelação
Conhecido

e
Provido

para acolhendo a preliminar de nulidade de sentença, anular a citação editalícia
e todos os atos subsequentes e, por conseguinte, a
sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 05 de abril de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0054281-89.2012.8.14.0301

APELANTE:
AUGUSTO MENDES DOS SANTOS

APELADA:
MARIA HELENA MARTINS LUCENA BRAZ

APELADO:

OSVALDO RODRIGUES BRAZ

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Trata-se
os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AUGUSTO MENDES DOS SANTOS
inconformado com a sentença prolata pelo MM. Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que, nos autos da
AÇÃO REIVIDICATÓRIA DE PROPRIEDADE C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
,

proposta contra si por
MARIA HELENA MARTINS LUCENA BRAZ
e
OSVALDO RODRIGUES BRAZ
, julgou procedente a pretensão exordial.

Em sua exordial (ID.
5355722
), narraram os autores/apelados serem os legítimos proprietários do imóvel, localizado na Rua Mauriti, resultante da unificação dos lotes 1.147, 1.151 e 1.155, em que, o requerido, teria realizado indevidamente obras e construções, sem a necessária autorização.

Pleitearam assim, em liminar, a imissão na posse do imóvel com o fechamento dos portões e a retirada de todas as benfeitorias realizadas no bem e, em decisão definitiva a procedência da exordial para que seja reconhecido o direito de propriedade dos autores.

Juntaram os autores, documentos para subsidiar seus pleitos.

Em decisão de ID.
5355724
, foi concedida tutela antecipada para determinar o fechamento dos portões e a retirada das benfeitorias realizadas no imóvel.

Frustrada a citação pessoal, foi realizada a citação editalícia e nomeado curador especial (ID.
5355725
).

Foi apresentada contestação por negativa geral dos fatos, sendo pugnada a improcedência da pretensão exordial (ID.
5355726 – p. 01-03
).

Por sua vez, os autores apresentaram replica a contestação (ID.
5355726 – p. 07-10).

No ID. 5355727, declarou o juízo primevo, o julgamento antecipado da lide.

No ID.
5355727 – p. 05, compareceu aos autos o requerido, alegando que o direito possessório teria sido devidamente reconhecido judicialmente, em sede de ação de reintegração de posse (Processo n. 0015060-21.1996.8.14.0301) e interdito proibitório (Processo n. 0009794-64.1996.8.14.0301), defendendo a fungibilidade das tutelas possessórias e, por conseguinte a improcedência da exordial.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID. 5355728) que, julgou procedente a pretensão exordial para confirmar a liminar deferida, reconhecendo o direito de propriedade dos autores e, determinar que o requerido obste qualquer porta ou meio de acesso ao imóvel, bem assim remova as benfeitorias realizadas.

Condenou ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o requerido
AUGUSTO MENDES DOS SANTOS
interpôs Recurso de Apelação (ID.
5355729
).

Alega, preliminarmente, a nulidade de sentença por cerceamento de defesa, visto que a citação por edital somente pode ser realizada em último caso, quando esgotados todos os outros meios previstos na legislação processual civil.

Aduz que a sentença primeva teria violado o princípio da coisa julgada, visto que estaria em confronto com o decidido no âmbito de
interdito proibitório (Processo n. 0009794-64.1996.8.14.0301).

Arrazoa que o imóvel em questão constituiria via pública e não arruamento privado, consoante manifestação dos órgãos públicos competentes emitidas na ação de interdito proibitório (Processo n. 0009794-64.1996.8.14.0301), e reconhecido em sentença proferida naqueles autos.

Pleiteia assim,
pelo provimento do recurso de apelação para que seja anulada a sentença primeva, ou, alternativamente reformada para julgar improcedente a exordial.

Em contrarrazões (ID.
5355736), aduz, em síntese, os apelados inexistir a alegada nulidade de citação e a violação a coisa julgada, pugnando, assim pelo desprovimento do recuso.

O feito foi encaminhado por prevenção ao Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro, que, se declarou incompetente com o argumento de inexistir conexão entre a demanda as ações possessórias e a originária ação reivindicatória em razão da distinção de suas naturezas.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi publicada já na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao mérito da demanda, analiso a questão preliminar suscitada pelo ora apelante.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DE VÍCIO DE CITAÇÃO

Consta das razões preliminares deduzidas pelo ora apelante a ocorrência de nulidade de sentença por cerceamento de defesa decorrente de vício de citação, argumentando que a citação por edital somente pode ser realizada em último caso, quando esgotados todos os outros meios previstos na legislação processual civil.

Como é
cediço,
citação
por edital é modalidade possível, porém excepcional de citação, somente sendo justificável quando verificada uma das situações expressamente previstas na legislação processual.

No caso em comento, o ato citatório editalício ocorreu ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973, que estabelecia as hipóteses de citação por edital em seu art. 231 (art. 256 do CPC/2015), nos seguintes termos:

Art. 231. Far-se-á a citação por edital:

I - quando desconhecido ou incerto o réu;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1
o
Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2
o
No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

Nessa senda, observa-se que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que deve ocorrer o efetivo esgotamento dos meios de busca do requerido para que, só então, seja possível a
citação
pela via
editalícia
.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes jurisprudenciais,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR - NULIDADE PROCESSUAL - CITAÇÃO EDITALÍCIA - AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO - SENTENÇA CASSADA. A citação por edital somente deverá ocorrer depois de infrutíferas todas as formas de tentativas de localização da parte a ser citada. Por não ter a citação por edital observado os seus requisitos legais, tem-se que não há citação válida nos autos, razão pela qual imperiosa a cassação da sentença. Preliminar acolhida
. Sentença cassada.

(TJ-MG - AC: 10106140018925001 Cambuí, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 17/03/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2021). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CITAÇÃO EDITALÍCIA. NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação ficta é medida excepcional admitida somente quando esgotados os meios disponíveis para a localização da parte ré. Sendo assim, constatando-se que não foram exauridas as tentativas para se promover a citação pessoal da parte requerida, mantê-la sob a curatela especial constitui cerceamento do direito de defender-se adequadamente, tornando-se imperioso o reconhecimento da nulidade da citação editalícia.
2. Consoante prevê o § 11 do artigo 85 do CPC, desprovido o recurso, devem ser majorados os honorários sucumbenciais recursais. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Recursos de Apelação Cível: 02831225620208090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 12/04/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 12/04/2021). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO.
NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. NÃO ESGOTAMENTO DE TODAS AS POSSIBILIDADES PARA ENCONTRAR O RÉU. Caso em que não foram esgotadas as tentativas de localização para efetivação da citação pessoal dos herdeiros-filhos. Irregularidade que macula de nulidade insanável o processo. Desconstituição da sentença.
APELAÇÃO PROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70085115665 RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 08/06/2021, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 18/06/2021). (Grifei).

No mesmo sentido, já se posicionou esta Colenda 2º Turma de Direito Privado em caso similar, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CITAÇAO POR EDITAL REALIZADA SEM QUE FOSSEM ESGOTADOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS. NULIDADE DA CITAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. A decisão que deferiu a citação por edital foi proferida sob a vigência da Lei Processual anterior, de modo que a análise quanto à ocorrência ou não da nulidade da citação por edital deve ser enfrentada à luz dos dispositivos do CPC/1973.

2. De acordo com o disposto nos artigos 231 e 232 do Código de Processo Civil de 1973, a citação por edital deve ser realizada quando desconhecido, incerto, ignorado ou inacessível o lugar em que se encontrar o réu.

3. Ademais, de acordo com a jurisprudência pátria, a citação por edital é medida extraordinária e excepcional, apenas podendo ser realizada após esgotados todos os meios necessários à localização dos réus.

4. A autora ajuizou a Ação em face dos réus, deixando de informar os respectivos endereços sob a alegação de estarem em lugar incerto e não sabido.

5. Com base exclusivamente na declaração da autora da Ação, o juízo de primeiro grau imediatamente determinou a citação por edital.

6. Dessa forma, verifico que não houve nenhum tipo de diligência para encontrar o endereço dos réus, não tendo a autora esgotado os meios que estavam ao seu alcance para encontrar o endereço.

7. Assim, a nulidade da citação editalícia se impõe ao caso, porquanto o edital foi prematuramente promovido pela parte e cuja citação ficta dele decorrente não pode subsistir, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.

8. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-PA - 2018.01423044-91, 188.275, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27-030-2018, Publicado em 12-04-2018). (Grifei).

No caso em exame, verifica-se que determinada a citação do requerido, ora apelante, certificou o Sr. Oficial de Justiça a impossibilidade de sua concretização em razão deste não residir, tampouco ser conhecido no endereço do mandado (ID.
5355724
).

Posteriormente, os autores peticionaram (ID.
5355725), pugnando pelo deferimento da citação por edital do demandado, sob a alegação de que este se encontraria em local incerto e não sabido.

Ato contínuo, de plano, deferiu o juízo primevo o pedido de citação editalícia (ID. 5355725 – p. 04), que realizada, ensejou
a nomeação de curador especial (ID.
5355725 – p. 10
), sendo por este apresentada contestação por negativa geral dos fatos (ID.
5355726 – p. 01-03
).

Desse modo, verifica-se que não houve nenhum tipo de diligência para encontrar o endereço do requerido/apelante após a primeira tentativa frustrada de sua citação, não tendo os autores/apelados, esgotado os meios que estavam ao seu alcance para encontrar o endereço.

Assim, constatado que foi diligenciado apenas um endereço na tentativa de localização do demandado, bem como que os autores não tentaram obter informações mais atualizadas, que poderiam ser solicitadas junto a órgãos públicos, por exemplo, tenho que não se encontravam preenchidos os requisitos autorizadores do deferimento da citação ficta, impondo-se a nulidade desta e de todos os atos subsequentes e, por decorrência lógica da sentença prolatada na origem.

Destarte, evidenciado a nulidade da citação editalícia no caso em exame, o acolhimento da presente questão preliminar e, por conseguinte a cassação da
sentença,
é medida que se impõe, restando, outrossim, prejudicado o exame do mérito do presente recurso de apelação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolhendo a preliminar de nulidade de sentença, anular a citação editalícia
e todos os atos subsequentes e, por conseguinte, a
sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 05 de abril de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 13/04/2022